Tribunal: CARF
Processo: 11065.722979/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VALCIR GASSEN
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11065.722979/2011-01
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.087 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
20 de outubro de 2021
Recorrente
GETNET TECNOLOGIA EM CAPTURA E PROCESSAMENTO DE
TRANSACOES H.U.A.H. S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2006
CONHECIMENTO. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. PARADIGMA.
REFORMA.
De acordo com Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais (CARF), Anexo II, art. 67, § 15, não servirá como paradigma o acórdão
que, na data da interposição do recurso, tenha sido reformado na matéria que
aproveitaria ao recorrente. (Incluído pela Portaria MF no 39, de 2016).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Érika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas.
Relatório
Trata-se de Recurso Especial (e-fls. 852-863), interposto pelo Contribuinte, em
face do Acórdão no 3201-002.506 (fls. 783-797), de 20 de fevereiro de 2017, proferido pela 1a
Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção de Julgamento do CARF, que por maioria de votos,
negou provimento ao Recurso Voluntário.
A decisão recorrida ficou assim ementada:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11065.722979/2011-01
Fl. 1056
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722979/2011-01

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO T

NULIDADE
POR
CERCEAMENTO
DE
DIREITO
DE
DEFESA.
IN
nulidade, por cerceamento do direito de defesa, por indeferimento de
pedido de pe
direito
-
DE
CUSTOS
INDIRETOS.
REDE
TE
O.
e
on line), atividades e d
com base nos controle regam
mera r off line), -
cumulativo.
-
iste p os,
utilizados como insum o
de bens ou produtos
O Recurso Especial do Contribuinte foi admitido parcialmente pelo Presidente da
3a Seção do CARF, por intermédio do Despacho Exame de Admissibilidade de Recurso Especial
(e-fls. 979-987). Foi admitida a matéria concernente ao direito de créditos sobre insumos nas
operações comerciais. Matérias não admitidas: 1)
de custos para fins - cumulativos e 2)
sobre insumos.
Diante desta decisão o Contribuinte interpôs Recurso de Agravo (e-fls. 996-1006),
em 26 de março de 2018,
No Despacho em Agravo (e-fls. 1010-1021), de 14 de agosto de 2018, rejeitou-se
o agravo e confirmou-se o seguimento parcial do Recurso Especial.
A Fazenda Nacional apresentou contrarrazões (e-fls. 1034-1039) em 24 de maio
de 2019, em que pede que seja negado o conhecimento do recurso e, se caso conhecido, que seja
negado provimento.
Salienta-se que em 24 de março de 2020, por intermédio de Despacho Decisório
no 105/2020/SECAT/DRF Novo Hamburgo/SRRF10/RFB, fez-se retificação do Despacho
Decisório no 450/2018 (e-fls. 1023-1026), em que consta em síntese (e-fls. 1045):
o
entre elas, a saber:

s na Rede Getnet,
, utilizadas
como insumos da atividade comercial);
b) na na revenda de recarga de celular(item 2.1.2 do
RAF): (farm
celula -pago, tendo sido
Fl. 1057
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722979/2011-01

glosados os utilizados
como insumos na atividade comercial).
re bens do imobilizado (item
apropriados sobre bens do imobilizado utilizado
de insumos (previstos no
inciso II do art. 3o da Lei no 10.833/03, com reda Lei no
previstos no inciso VI do
mesmo artigo).
4. Destarte, temos que o Recurso Especial que tramita no CARF abrange as
duas primeiras irregularidades. Mas a terceira irregularidade
relativa a insumos utilizado na atividade comercial e sim a bens do imobilizado
utili
devendo, portanto, ser considerada d
5. Ocorre que, por um equívoco, o Despacho Decisório, ora retificado
considerou definitivas a primeira e a terceira irregu
pelo Recurso Especial. (...)
É o relatório.
Voto
Conselheiro Valcir Gassen, Relator.
O Recurso Especial interposto pelo Contribuinte é tempestivo.
Foram apresentados como paradigmas o Acórdão no 3301-002.978 e o Acórdão no
3401-002.213. Assim consta do Despacho de Admissibilidade:
Numa a o. 3301-002.978, -

recorrido. Tanto a ementa quanto o voto condutor da referida de

insumos na at
Entretanto, ao analisar o o. 3401-002.213, verifica-se que foram
admitidas, como -

pro
inte o

- po merciais estariam
de fora do escopo das normas inscritas no art. 3o das Leis 10.833/03 e
10.637/02.
Desconsidera-se então o Acórdão no 3301-002.978, por falta de divergência,
confirmado tal entendimento em Despacho de Agravo, cabe verificar a questão relativa ao
Acórdão no 3401-002.213.
Verifica-se que a decisão proferida no Acórdão no 3401-002.213 foi reformada
antes da propositura do Recurso Especial, portanto, não se presta a demonstrar e comprovar a
Fl. 1058
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.087 - CSRF/3a Turma
Processo no 11065.722979/2011-01

divergência jurisprudencial, de acordo com o Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (CARF), Anexo II, art. 67, § 15.
Do exposto, vota-se por não conhecer do Recurso Especial interposto pelo
Contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Valcir Gassen

Fl. 1059
DF CARF MF
Documento nato-digital